Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESEMPREGO PREEXISTENTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. No caso dos autos, a ausência de comprovação da alteração na capacidade financeira do alimentante afasta a possibilidade de redução da verba alimentar, por ser o alegado desemprego, fato preexistente à fixação da pensão alimentar revisanda.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.